Tribunal: TCU
Processo: 042.048/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4158/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.048/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Guilherme Marliere Marangon (XXX.678.826-XX); Helena Rocha Araujo de Oliveira (XXX.622.416-XX); Henrique Cotrim Vereta (XXX.696.478-XX); Ivson Carlos de Araujo Macedo (XXX.704.474-XX); Jefferson Ubirata Prado (XXX.986.278-XX); Joao Alberto dos Santos Neto (XXX.048.770-XX); Rui Bijos de Freitas (XXX.460.436-XX); Thamyres Mayara Cavalcante Pereira (XXX.757.914-XX); Thiago Mendes Nobre (XXX.336.526-XX); Thiago Nassau Goncalves (XXX.481.196-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.